Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”
1.1. No caso, é mister a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, bem assim do valor do empréstimo sacado pela autora, sob pena de se favorecer um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro.
2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois, além de a consumidora efetivamente ter recebido o crédito em sua conta, o banco efetuava as cobranças amparado em cláusula do contrato cuja nulidade foi reconhecida na sentença vergastada.
3. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.